Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738858-94.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO PREMIER RESIDENCE DESPACHO PREMIER RESIDENCE e HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma negativa de prestação jurisdicional. A segunda recorrente, por sua vez, assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA e à parte agravada ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CONDOMÍNIOS, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19699366. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026